Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERGIO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. ALÍNEAS “C” E “D”. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO PRIMEIRA FASE. VIÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa do réu em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, e §2o-A, inciso I, §7o, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, (feminicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e meio que dificultou a defesa da vítima), à pena de 44 (quarenta e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir:
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
4. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
5. Presentes quatro qualificadoras, uma delas foi utilizada para qualificar o crime (feminicídio) e as remanescentes na segunda etapa (motivo torpe, perigo comum e meio que dificultou a defesa da vítima). Como é de conhecimento, havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
6. De fato, a prática de feminicídio na presença de descendente autoriza a majoração da pena, conforme previsão do artigo 121, § 7o, inciso III, do Código Penal. Por outro lado, o montante do aumento deve ser determinado com base na comprovação do impacto do fato sobre o descendente. No caso em questão, diante da falta de evidências a esse respeito, aplica-se a fração mínima prevista em lei (1/3), em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
7. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
8. Conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.